Tribunal: TJSP
Processo: 2240795-59.2025.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Extorsão mediante seqüestro
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 4o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL – EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO QUALIFICADA NA MODALIDADE TENTADA – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – RECONHECIMENTO PESSOAL E FOTOGRÁFICO – TEMA No 1258 DO STJ - Tendo o conjunto probatório se mostrado uníssono em demonstrar a prática do delito pelo acusado, inviável a solução absolutória. No julgamento do Tema no 1258, o c. Superior Tribunal de Justiça

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL – EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO QUALIFICADA NA MODALIDADE TENTADA – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – RECONHECIMENTO PESSOAL E FOTOGRÁFICO – TEMA No 1258 DO STJ - Tendo o conjunto probatório se mostrado uníssono em demonstrar a prática do delito pelo acusado, inviável a solução absolutória. No julgamento do Tema no 1258, o c. Superior Tribunal de Justiça fixou o entendimento de que é possível a autoria delitiva ser demonstrada no caso concreto, ainda que o reconhecimento pessoal ou fotográfico seja feito em desacordo com o estabelecido no artigo 226 do CPP, considerando, para tanto, os demais elementos de prova trazidos aos autos. In casu, o reconhecimento realizado por duas vítimas, em circunstâncias distintas, aliado às demais circunstâncias do caso concreto, tais como o envolvimento dos mesmos acusados em sequestro de menor residente no mesmo condomínio da vítima, é apto a demonstrar a autoria delitiva. Condenação devidamente fundamentada na r. sentença, não havendo que se falar em julgamento contrário ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos. Revisão conhecida e, no mérito, indeferida.